Tribunal: TJDFT
Processo: 0722187-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no artigo 619 do Código de Processo Penal - CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. No caso, os embargos de declaração apresentam matéria nova que não foi ventilada na apelação, pois nada foi dito naquela ocasião sobre o perdimento e a restituição de valores. Assim, tem-se que o embargante tenta promover verdadeira inovação recursal, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, cujos pressupostos estão listados no art. 619 do CPP e devem ser rigorosamente observados.
3. A inexistência dos vícios apontados pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.